Tribunal: TJPA
Processo: 0004064-46.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004064-46.2016.8.14.0028

APELANTE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 527, III DO CPC

1. A apelante alega um acordo anterior ao processo administrativo do Procon mas

não se ocupou de carrear ao presente recurso qualquer prova que demostrasse tal acordo ou comprovação alguma para a nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa;

2. A multa aplicada ao fim de procedimento administrativo conduzido pelo PROCON deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal;

3. O valor da multa aplicada administrativamente não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois obedece aos limites legais;

4. Assim, em que pese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de inscrição em dívida ativa, e posterior execução judicial, no caso de não recolhimento da multa (art. 55 do Decreto nº 2.181/97), inexiste a demonstração da probabilidade do direito invocado .

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/03/2024 a 03/03/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de apelação cível interposta por
SKY BRASIL SERVICOS LTDA
contra sentença (fls. 152), proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá, que nos autos de Ação Ordinária Anulatória de Penalidade Administrativa, proposta em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, julgou improcedente a pretensão deduzida.

Em suas razões recursais o apelante aduz em síntese: a) afastamento do princípio da legalidade, vez que não houve conduta infrativa, alegando que, quando tomou conhecimento da cobrança indevida, a empresa logo entrou em contato com a consumidora para solucionar o problema; b) o órgão PROCON aplicou multa sem base comprobatória, tendo somente como base as alegações da consumidora lesada; c) desproporcionalidade do valor da multa em face em um único caso.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões (Id. 17228216).

Feito distribuído à minha relatoria

É o relatório

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se, na origem, de ação ordinária com pedido de anulação de penalidade administrativa ajuizada pela empresa SKY BRASIL, em face do Municio de Marabá.

Arguiu a parte autora não ter havido prática de infração contra o consumidor pois procurou solucionar o problema diretamente com a consumidora quando tomou conhecimento das cobranças indevidas. Busca anular a sanção aplicada pelo PROCON por entender que o valor foi exorbitante e desproporcional ao dano causado, visto o ocorrido ser uma situação isolada e não uma conduta reiterada da empresa.

Após instrução processual sobreveio a sentença nos seguintes termos:

“In casu, conhecendo minunciosamente da inicial e documentos e confrontando-a com a contestação, percebo que foi observado o devido processo legal formal e substancial no caso, sendo acertada a aplicação da penalidade.

Uma vez tendo sito realizada a contestação de um débito pelo consumidor junto ao Procon, se faz ônus do fornecedor do serviço ou produto demonstrar sua legitimidade ou negociar acordo para solucionar o conflito de interesses surgido por decorrência disso.

Como bem sustentando pelo embargado, havendo previsão (tipicidade no CDC) para as condutas caracterizadoras de infração contra o consumidor, o ordenamento jurídico, orientado especialmente pela jurisprudência das Cortes Superiores, admite que os Município editem atos regulando as sanções que sejam cabíveis no âmbito de sua circunscrição, sem que haja reserva de lei para tal.

Ademais, as sanções impostas com base no poder de polícia se fundamentam na fiscalização por amostragem, de modo que a sua proporcionalidade não deve se basear exclusivamente nas circunstâncias do caso concreto. Deve levar em conta que para casa infração que há efetiva punição muitas outras sequer chegaram ao conhecimento das autoridades, então, as sanções devem ser ministradas de acordo com essa premissa para que possam, de fato, atender ao ideal de prevenção geral, no sentido de quem infratores sejam desestimulados a cometerem novas infrações. Ademais, há de se ressalta que a decisão apenas aplicou os parâmetros legais para a mensuração do valor da penalidade, o que é juridicamente adequado.

Por isso, rejeito o argumento de desproporcionalidade.

Finalmente, avaliando os critérios utilizados pela autoridade administrativa para dosar a penalidade, entendo que não houve erro grosseiro ou imprecisão, especialmente porque a Ré tendo descumprido o acordo, de fato, faz jus a aplicação da agravante de 100 UFRs. A penalidade básica também não é injustificada no patamar em que fixada, especialmente porque encontra-se dentro dos limites imposto pelo ato de regulamentação da sanção, de forma que, sendo reconhecida pela autoridade certa gravidade da conduta, optou por, dentro do juízo de valor que compõe o mérito administrativo, fixar a base em 1000 UFRs.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, nos termos do art. 487, I do CPC.”

É importante fazer constar que o PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MULTA PROCON. VALOR. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - É "pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. III - Não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor de multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade flagrante, como nas penalizações ínfimas ou exorbitantes. IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou o cumprimento dos requisitos de dosimetria estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 2063730 / GO 2022/0266839-2, Relatora: Ministra HELENA COSTA, Data de julgamento: 14/08/2023, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de publicação: DJe 16/08/2023)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA. VANTAGEM ECONÔMICA. CRITÉRIO DESCONSIDERADO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADE DO CASO. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO INFRATOR. REQUISITOS DO ART. 57 DO CDC ATENDIDOS.

1. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, "Consoante o art. 57, caput, do CDC, o valor da multa levará em conta a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A lei não estabelece peso igual e invariável para cada um desses três componentes, cuja aplicação dependerá das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto" (AgInt no AREsp n. 2.031.980/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). 2. No caso, as infrações imputadas à parte recorrente decorreram de práticas ofensivas aos direitos básicos de informação do consumidor na seara do comércio eletrônico, como regulado pelo Decreto n. 7.962/13, sem correlação imediata com a episódica vantagem econômica do fornecedor. Logo, o critério do benefício pecuniário há de ser mitigado na aferição do quantum da multa sancionadora, pois, do contrário, seria inviável conformar a conduta do agente ao princípio de direito que inspirou o legislador a elaborar a norma consumerista. 3. Incensurável o acórdão recorrido, no passo em que, ressaltando a peculiaridade de a conduta irregular não decorrer de efetivo prejuízo ao consumidor, apontou a gravidade da infração e a condição econômica do infrator como critérios bastantes para aferição da sanção pecuniária, nos termos do art. 57 do CDC. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1897703 RJ 2018/0311390-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de julgamento 15/08/2023, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de publicação: DJe 18/08/2023)

Em análise dos autos, a empresa em nenhum momento juntou provas que evidencie o acordo diretamente com a consumidora. Os documentos juntados elucidam apenas o processo administrativo (n°0112-000.789-6) e o descumprimento das obrigações do acordo.

A multa aplicada ao fim de procedimento administrativo conduzido pelo PROCON, segundo o entendimento deste egrégio Tribunal, deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

O valor da multa administrativa, deve observar o Decreto nº 2.181, de 1997, que estabeleceu normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990 (CDC), razão por que aplicável o artigo 57, da mencionada Lei, onde é disposto que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, a par de seu montante não poder ser inferior a duzentas, e superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Da narrativa feita na inicial, foi aplicada multa de R$ 17.989,58 (dezessete mil, novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), aproximadamente 1.000 UFMs (Unidade Fiscal Municipal), o que não revela nenhuma desproporcionalidade na sanção aplicada, obedecendo, pois, aos limites legais.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. SUSPENSÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. 1. Hipótese dos autos em que não há demonstração, ao menos em juízo de cognição sumária, de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON, não se caracterizando, portanto, como suficiente a verossimilhança do direito alegado. 2. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal e desta Câmara. 3. Antecipação de tutela indeferida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70074553108, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 27/09/2017). (TJ-RS - AI: 70074553108 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 27/09/2017, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. 1. Os critérios de aferição para a concessão da antecipação de tutela estão na faculdade da julgadora que, ao exercitar o seu livre convencimento, decide sobre a conveniência ou não, do seu deferimento, observados os requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil. 2. Em sede de cognição sumária, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo, que ensejou a aplicação de multa pelo PROCON, não há se falar em reforma da decisão que indeferiu o pleito de suspensão da penalidade aplicada pela referida autarquia estadual. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 745889320168090000, Relator: DR(A). SEBASTIAO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 11/08/2016, 4A CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 2097 de 25/08/2016)

Ademais, quanto a alegação da apelante sobre a multa não ter observado a razoabilidade e proporcionalidade, principalmente pelo fato de o processo administrativo ter sido instaurado com base no ocorrido com apenas uma consumidora. O quantum da pena pecuniária deve considerar, além de proporcionalidade com os fatos que lhe deram causa, o caráter punitivo-pedagógico, para desestimular o fornecedor do serviço não repetir o feito.

Assim, em que pese a apelante reiterar o seu acordo com a consumidora antes da audiência do Processo Administrativo, os autos apresentados restam provado apenas a sua desídia em relação aos termos determinados no Processo administrativo do Procon.

Feita a análise, as alegações vertidas pela apelante, não verifico a presença de elementos que indiquem o preenchimento dos requisitos para a nulidade da multa imposta pelo ente público, visto que foi imposta proporcionalmente, com fulcro no art.57, da Lei 8.078/90, acima de tudo, em respeito à proteção e defesa do consumidor.

Pelos motivos expostos, conheço e
nego provimento
à apelação para manter a decisão apelada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém-PA, 25 de março de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/04/2024